Tribunal: TJDFT
Processo: 0700102-77.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0700102-77.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FRANCISCO ASSIS SOARES MOURA AGRAVADO: FIDEL MARCA VASQUEZ D E S P A C H O Em homenagem ao princípio do contraditório, consagrado nos artigos 7o. e 10 do Código de Processo Civil, intime-se o agravado para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre os documentos que apresentados pelo agravante (ID’s 22892842; 22973671 e seguintes). Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Brasília, 26 de março de 2021. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator